Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715157-45.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MATEUS GABRIEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do Código Penal). A Defesa insurge-se contra a dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões: (i) verificar se correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria; (ii) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da existência de múltiplas condenações com trânsito em julgado anterior, admite-se a utilização de uma delas, na primeira fase da dosimetria, para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, e das demais, na segunda fase, para caracterizar a reincidência. 4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal e ao enunciado 249 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a multirreincidência foi indevidamente valorada tanto como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quanto como agravante na segunda fase. Defende, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, por se tratar de critério mais benéfico ao réu. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021